Tribunal: TJPA
Processo: 0000403-60.2017.8.14.0081
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000403-60.2017.8.14.0081

RECORRENTE: LUCAS SANTOS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS SANTOS DE JESUS contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela imputação de tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de disparo de arma de fogo que atingiu o rosto da vítima ROSIVALDO BENÍCIO ELIZIÁRIO, ocasionando-lhe graves lesões e perda de visão de um dos olhos. A defesa alegou insuficiência de indícios de autoria e requereu a despronúncia ou, subsidiariamente, absolvição sumária por legítima defesa de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia;
(ii) verificar se a legítima defesa de terceiro está comprovada de forma incontestável a ponto de autorizar absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade do delito decorre do laudo médico que atesta ferimento por arma de fogo na face da vítima, com fraturas diversas e perda de visão, bem como do laudo de exame da arma apreendida, que confirma seu pleno funcionamento.

Os depoimentos da vítima e da informante Raimunda Leonice revelam vertente probatória que indica o recorrente como autor do disparo, constituindo indícios suficientes para o juízo de admissibilidade previsto no art. 413 do CPP.

A pronúncia exige apenas juízo de probabilidade quanto à autoria e não certeza plena, impondo-se a remessa ao Tribunal do Júri sempre que persistirem dúvidas razoáveis, segundo o princípio do in dubio pro societate.

A alegada legítima defesa de terceiro não se comprova de forma cabal, pois subsistem controvérsias fáticas quanto à agressão injusta, não havendo base inequívoca para absolvição sumária nos termos do art. 415, IV, do CPP.

A existência de versões contraditórias sobre a dinâmica dos fatos reforça a necessidade de apreciação pelo juiz natural da causa — o Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A existência de laudo comprobatório da materialidade e de depoimentos que apontem o acusado como autor do disparo constitui indício suficiente para a pronúncia.

A absolvição sumária por legítima defesa de terceiro somente é admissível quando a excludente estiver demonstrada de forma incontestável, sem qualquer dúvida razoável.

Persistindo controvérsia fática relevante sobre autoria ou excludente de ilicitude, impõe-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 415, IV; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
2ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS SANTOS DE JESUS contra a r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA.

O Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
. A denúncia narra que, em 01/01/2017, o acusado tentou ceifar a vida da vítima ROSIVALDO BENÍCIO ELIZIÁRIO mediante disparo de arma de fogo na face, após a vítima, embriagada, ter iniciado uma discussão e agredido a própria esposa, que é tia do réu. O disparo atingiu o rosto da vítima, que perdeu a visão de um lado e ficou internada por um longo período.

Após a instrução processual, o réu foi pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou a
despronúncia
do acusado, alegando, em suma, a
insuficiência de indícios de autoria
. Argumentou que o que foi produzido na investigação consistiu em um conjunto de afirmações desconexas e destituído de confiabilidade, não sendo suficiente para a pronúncia. Alternativamente, sustentou que o réu agiu sob o
manto da legítima defesa de terceiro
, devendo ser absolvido sumariamente, com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, manifestando-se pelo
não provimento do recurso
e pela manutenção da decisão de pronúncia. O
Parquet
destacou que a materialidade está comprovada por laudo médico e que há indícios suficientes de autoria, sendo que o afastamento da legítima defesa somente seria possível se estivesse cabalmente provada. Concluiu que a dúvida deve ser resolvida pelo princípio
in dubio pro societate
.

Em juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o
custos legis
manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Recurso em Sentido Estrito.

II - DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do mérito recursal cinge-se à alegação da defesa de insuficiência de indícios de autoria e, consequentemente, o pedido de despronúncia, fundado na tese subsidiária da legítima defesa de terceiro.

1. Da materialidade e indícios de autoria

A
materialidade
do delito de tentativa de homicídio simples está comprovada pelo laudo médico, que atestou que a vítima ROSIVALDO sofreu ferimento por arma de fogo na face, apresentando fratura de maxila, fratura de soalho orbitário bilateral, e que resultou na perda da visão de um dos olhos. Ademais, o Laudo de Exame da arma apreendida atestou que ela estava em condições de funcionamento e possuía potencialidade lesiva.

Quanto aos
indícios de autoria
, estes são
suficientes
para a pronúncia. Extrai-se dos autos que:

A vítima
ROSIVALDO BENÍCIO ELIZIÁRIO
narrou em Juízo que, após discutir com a esposa, foi para o quintal e avistou o acusado (seu vizinho) na janela; ao se abaixar, foi atingido pelo disparo na face, tendo posteriormente sido informado de que o acusado era o autor. A vítima negou ter usado um pedaço de pau para intimidar sua esposa.

A informante
RAIMUNDA LEONICE OLIVEIRA CRAVEIRO
confirmou que a vítima era agressiva quando bebia e estava alcoolizada no dia dos fatos, proferindo ofensas e ameaçando a esposa (tia do acusado) com um pedaço de pau. A depoente ouviu o disparo e afirmou que
o acusado atirou para defender a sua tia
.

O réu
LUCAS SANTOS DE JESUS
exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio durante o interrogatório.

Os depoimentos colhidos em Juízo indicam a existência de uma vertente probatória que aponta o recorrente como o autor do disparo que atingiu a vítima. Essa base probatória cumpre o requisito do
art. 413 do Código de Processo Penal
, que exige a prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria
.

2. Da Despronúncia e do
In Dubio Pro Societate

O pleito de despronúncia por insuficiência de indícios
não merece prosperar
.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente o exame da ocorrência do crime e dos indícios de autoria. A
pronúncia não exige juízo de certeza
necessário para a condenação.

A jurisprudência majoritária consolida que, havendo dúvida razoável, as questões devem ser resolvidas em favor da sociedade (
in dubio pro societate
), remetendo o caso à apreciação do juiz natural, o Tribunal do Júri.

Embora o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha feito ressalvas ao
in dubio pro societate
puro, exigindo um
lastro probatório consistente
no sentido da tese acusatória, no presente caso, os depoimentos da vítima e da testemunha Raimunda, que afirmam ter sido o recorrente o autor do disparo, fornecem a
preponderância de provas incriminatórias
exigida para a pronúncia.

3. Da Legítima Defesa

A tese defensiva da legítima defesa não está comprovada de forma
inquestionável
. A decisão de pronúncia consignou que, ao analisar as provas,
não restou cabalmente demonstrada a existência de injusta agressão atual ou iminente
, visto que a vítima negou a ameaça com pedaço de pau e as discussões poderiam ter cessado quando o acusado efetuou o disparo, o que fragiliza a alegação.

O reconhecimento de uma excludente de ilicitude, como a legítima defesa, na fase de pronúncia (absolvição sumária), somente é admissível quando
cabalmente demonstrada
e isenta de qualquer dúvida. Havendo controvérsia fática, a questão deve ser submetida ao conselho de sentença, conforme a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Portanto, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, e não sendo manifestamente comprovada a excludente de ilicitude, o pleito de despronúncia não merece provimento.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal:

CONHEÇO
do recurso em sentido estrito.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para
MANTER INTEGRALMENTE A DECISÃO DE PRONÚNCIA
, que submete o réu
LUCAS SANTOS DE JESUS
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no
Art. 121,
caput
, c/c Art. 14, inc. II, do Código Penal Brasileiro
.

É o voto.

Belém/Pa, datado e assinado pelo sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025